Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005856-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ARMIN KLIEWER - CPF: 243.525.009-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LEOPOLDO RIPPEL - CPF: 125.714.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDIVIDUAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO – SUSPENSÃO DOS AUTOS COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290 DO STF – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO NO RE 1.445.162 À HIPÓTESE – PRECEDENTES DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, referente à correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural, não se aplica a ações individuais com trânsito em julgado, em fase de cumprimento definitivo de sentença, sob pena de frontal violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

A decisão agravada merece reforma, ante a distinção fático-jurídica entre os casos afetados pela repercussão geral e a hipótese concreta dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARMIN KLIEWER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 230-2011, 0000723-10.2011.811.0080, Código 18926, movido em face de BANCO DO BRASIL S. A., determinou a suspensão do processo, por força de determinação do Supremo Tribunal Federal em decisão a respeito do Tema 1290.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, porquanto a execução em trâmite decorre de ação individual transitada em julgado e não se submete aos efeitos da decisão proferida no Tema 1290, que trata exclusivamente de ações coletivas ou execuções provisórias.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que o cumprimento definitivo da sentença prossiga regularmente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulado pedido liminar.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMIN KLIEWER contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação revisional individual de contrato bancário, por meio da qual se determinou a suspensão do trâmite processual com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.445.162/DF (Tema 1290 da repercussão geral).

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de se suspender o cumprimento de sentença definitiva, proferida em ação individual, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.445.162, que trata do Tema 1290 da repercussão geral, concernente ao índice de correção aplicado em março de 1990 no âmbito do Plano Collor I.

Conquanto a Suprema Corte tenha determinado a suspensão nacional das demandas que versem sobre a matéria, o comando judicial não alcança os feitos em fase de cumprimento definitivo de sentença proferida em ação individual, como bem delineado na fundamentação do próprio recurso.

No caso dos autos, restou demonstrado que a execução em questão decorre de título judicial formado em processo individual, já transitado em julgado, no qual foram reconhecidos encargos indevidos e determinada a restituição de valores ao devedor.

Confira-se:

A jurisprudência desta Corte, bem como de Tribunais de outros Estados, firmou entendimento no sentido de que a decisão do STF no Tema 1290 não tem o condão de suspender execuções definitivas oriundas de sentenças individuais, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO. Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a continuidade do Cumprimento definitivo da sentença .“(...) A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...) (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).” (N.U 1010203-84 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10153733720248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada a suspensão da ação por conta da decisão proferida no RE nº 1.445.162/DF – Tema 1.290 do STF – descabimento – determinação de suspensão que não alcança o processo de origem – título judicial objeto da execução já formado – decisão que já transitou em julgado – recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22614066720248260000 Maracaí, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 14/11/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Com efeito, a prevalência da coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, CF/88) constitui pilar do Estado de Direito e elemento inafastável da segurança jurídica, não podendo ser relativizada por decisão proferida em ação coletiva, ainda pendente de julgamento de mérito. Logo, a suspensão do feito, nestes moldes, revela-se não apenas indevida, mas inconstitucional, violando frontalmente os princípios da estabilidade, da previsibilidade e da proteção da confiança legítima do jurisdicionado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025